Tribunal: STJ
Processo: 0091334-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 989302 - SP (2025/0091334-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : GUILHERME PEREIRA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
HABEAS CORPUS.
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM SEDE
RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental interposto em
impetrado em
habeas corpus
favor de réu condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no
11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei no
10.826/2003), corrupção ativa (art. 333 do CP) e desobediência (art. 330 do
CP), sob o fundamento de inexistência de ilegalidade na abordagem policial e
de impossibilidade de revisão fático-probatória na via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão
embargado contém vício sanável por embargos de declaração e se é
admissível a inovação recursal em sede de embargos, mediante a alegação de
nulidade por quebra da cadeia de custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos
do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do
Documento eletrônico VDA49711438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: a7fa8e72-8d7b-4f8c-af47-4b977d833e5d

mérito por mero inconformismo com o resultado (EDcl nos EDcl no AgRg no
HC 933.227/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJe
18.03.2025).
4. Inexiste exigência de que o acórdão enfrente individualmente todas
as alegações das partes, sendo suficiente o exame das questões relevantes e
suficientes para a solução da controvérsia, o que foi devidamente observado.
5. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e
fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, especialmente ao
reconhecer que a conduta do réu — fuga da abordagem policial, condução em
contramão e alta velocidade, desobediência a ordens e descarte de arma de
fogo — configurou fundada suspeita para a busca pessoal e veicular, nos
termos do art. 244 do CPP.
6. A alegação de quebra da cadeia de custódia apresentada nos
embargos constitui inovação de pedido em sede recursal, sendo pacífico o
entendimento desta Corte Superior no sentido de que "a apresentação de
novos fundamentos em sede de agravo regimental ou de embargos de
declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência" (EDcl no
AgRg no HC n. 959.053/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
18/3/2025
26/3/2025
DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. A fuga do indivíduo da abordagem policial,
Tese de julgamento:
acompanhada de condutas perigosas e descarte de objeto ilícito, configura
fundada suspeita suficiente para justificar a busca pessoal e veicular, nos
termos do art. 244 do CPP. 2. A revisão das premissas fáticas fixadas na
origem, de modo a absolver o paciente, por violação do art. 155 do CPP,
demandaria amplo revolvimento probatório, incabível na via estreita do
habeas corpus".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: a7fa8e72-8d7b-4f8c-af47-4b977d833e5d

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 989302 - SP (2025/0091334-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : GUILHERME PEREIRA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
HABEAS CORPUS.
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM SEDE
RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental interposto em
impetrado em
habeas corpus
favor de réu condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no
11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei no
10.826/2003), corrupção ativa (art. 333 do CP) e desobediência (art. 330 do
CP), sob o fundamento de inexistência de ilegalidade na abordagem policial e
de impossibilidade de revisão fático-probatória na via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão
embargado contém vício sanável por embargos de declaração e se é
admissível a inovação recursal em sede de embargos, mediante a alegação de
nulidade por quebra da cadeia de custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos
do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do
Documento eletrônico VDA49712697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:24
Código de Controle do Documento: 3007bb90-2d82-414e-9f06-0d0d689de279

mérito por mero inconformismo com o resultado (EDcl nos EDcl no AgRg no
HC 933.227/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJe
18.03.2025).
4. Inexiste exigência de que o acórdão enfrente individualmente todas
as alegações das partes, sendo suficiente o exame das questões relevantes e
suficientes para a solução da controvérsia, o que foi devidamente observado.
5. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e
fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, especialmente ao
reconhecer que a conduta do réu — fuga da abordagem policial, condução em
contramão e alta velocidade, desobediência a ordens e descarte de arma de
fogo — configurou fundada suspeita para a busca pessoal e veicular, nos
termos do art. 244 do CPP.
6. A alegação de quebra da cadeia de custódia apresentada nos
embargos constitui inovação de pedido em sede recursal, sendo pacífico o
entendimento desta Corte Superior no sentido de que "a apresentação de
novos fundamentos em sede de agravo regimental ou de embargos de
declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência" (EDcl no
AgRg no HC n. 959.053/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
18/3/2025
26/3/2025
DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. A fuga do indivíduo da abordagem policial,
Tese de julgamento:
acompanhada de condutas perigosas e descarte de objeto ilícito, configura
fundada suspeita suficiente para justificar a busca pessoal e veicular, nos
termos do art. 244 do CPP. 2. A revisão das premissas fáticas fixadas na
origem, de modo a absolver o paciente, por violação do art. 155 do CPP,
demandaria amplo revolvimento probatório, incabível na via estreita do
habeas corpus".
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme Pereira
Martins contra acórdão assim ementado (fls. 198-199):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO,
CORRUPÇÃO ATIVA E DESOBEDIÊNCIA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Guilherme Pereira Martins contra decisão
monocrática que não conheceu de
impetrado em seu favor, no qual se alegava
habeas corpus
nulidade na abordagem policial e violação do art. 155 do Código de Processo Penal, em
razão da ausência de corroboração judicial das provas produzidas em sede inquisitorial. O
Documento eletrônico VDA49712697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:24
Código de Controle do Documento: 3007bb90-2d82-414e-9f06-0d0d689de279

agravante pleiteia a reconsideração da decisão ou o julgamento do recurso pelo colegiado,
com a consequente declaração de nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e
veicular, bem como absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular realizada pela
polícia foi amparada por fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se
as provas colhidas no inquérito, supostamente não corroboradas em juízo, violam o art. 155
do CPP e comprometem a validade da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fuga do agravante da abordagem policial, trafegando em contramão, em alta
velocidade, realizando manobras perigosas, ignorando ordens de parada e descartando uma
arma de fogo durante a perseguição constitui fundamento concreto suficiente para a
caracterização da fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que informações vagas ou
impressões subjetivas não satisfazem o requisito legal da fundada suspeita; entretanto, no
caso concreto, os elementos descritos apresentam objetividade e clareza compatíveis com os
parâmetros legais e jurisprudenciais.
5. A tese no sentido de que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos
informativos colhidos na investigação, violando o art. 155 do CPP, não merece acolhida,
pois a revisão das premissas fáticas fixadas na origem demandaria amplo revolvimento
probatório, incabível na via estreita do
porquanto instrumento de cognição
habeas corpus,
sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A fuga do indivíduo da abordagem policial, acompanhada de condutas perigosas e
descarte de objeto ilícito, configura fundada suspeita suficiente para justificar a busca
pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP.
2. A revisão das premissas fáticas fixadas na origem, de modo a absolver o paciente, por
violação do art. 155 do CPP, demandaria amplo revolvimento probatório, incabível na via
estreita do habeas corpus.

Sustenta a parte embargante que houve omissão na decisão embargada ao
deixar de enfrentar, de forma específica e fundamentada, o capítulo que tratava da
existência das câmeras corporais e da ausência de registro do encontro de entorpecentes,
bem como da violação do artigo 155 do Código de Processo Penal e do artigo 5o, inciso
LVI, da Constituição Federal, e do Princípio da Transparência e da Publicidade (fls. 208-
211). A ausência de manifestação sobre tais pontos impede a plena prestação
jurisdicional e a correta aplicação do direito ao caso concreto, configurando um vício que
deve ser sanado para fins de prequestionamento e acesso às instâncias superiores.
Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.
Documento eletrônico VDA49712697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:24
Código de Controle do Documento: 3007bb90-2d82-414e-9f06-0d0d689de279

É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Na hipótese, inexistem vícios integrativos no acórdão embargado, pois
enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia,
especialmente ao reconhecer que a conduta do réu — fuga da abordagem policial,
condução em contramão e alta velocidade, desobediência a ordens e descarte de arma de
fogo — configurou fundada suspeita para a busca pessoal e veicular, nos termos do art.
244 do CPP.
Por fim, a alegação de quebra da cadeia de custódia apresentada nos embargos
constitui inovação de pedido em sede recursal, sendo pacífico o entendimento desta
Corte Superior no sentido de que "a apresentação de novos fundamentos em sede de
agravo regimental ou de embargos de declaração constitui inovação recursal, vedada pela
jurisprudência" (EDcl no AgRg no HC n. 959.053/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/3/2025
26/3/2025
Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do julgado com o
fim de modificar a sua conclusão.
Assim, inexistindo omissão, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49712697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:22:24
Código de Controle do Documento: 3007bb90-2d82-414e-9f06-0d0d689de279

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0091334-5
HC 989.302 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15012204820238260617 883312023
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THIAGO TREFIGLIO ROCHA
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME PEREIRA MARTINS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GUILHERME PEREIRA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: ALAN LUTFI RODRIGUES - SP306685
THIAGO TREFIGLIO ROCHA - SP436978
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155311089029821@
2025/0091334-5 - HC 989302 Petição : 2025/0048298-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49708959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:06:24
Código de Controle do Documento: C23CA59A-D3DC-4272-B123-F290D166364A